Tribunal: TJDFT
Processo: 0732627-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIOS. ALIENAÇÃO. CRÉDITOS. DESÁGIO. PERCENTUAL. VALOR DEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.
2. O sindicato tem a obrigação de repassar aos sindicalizados o valor da venda do precatório lhes assegurado.
3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas do processo.
4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, negou-se provimento.